Tribunal: TJSP
Processo: 1010856-96.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer tratamento de saúde "home care" - Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Pela ré alegando que o contrato não prevê tratamento em home care, além do laudo médico apresentado concluir que o tratamento indicado ao autor deve se dar por cuidador – Pelo autor, alegando, em

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer tratamento de saúde "home care" - Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Pela ré alegando que o contrato não prevê tratamento em home care, além do laudo médico apresentado concluir que o tratamento indicado ao autor deve se dar por cuidador – Pelo autor, alegando, em preliminar, cerceamento do direito de defesa diante da ausência de intimação para a realização da perícia médica, no mérito defendendo a regularidade do tratamento em home care, além do fornecimento de enfermeiros em tempo integral – Preliminar rejeitada - Trabalho realizado pelo "expert" nomeado pelo MM. Juízo "a quo", atingiu o fim colimado, através do exame da questão médica "sub judice", terminou por fornecer ao Julgador, com a esperada imparcialidade, os necessários subsídios técnicos que possibilitaram o deslinde da controvérsia estabelecida pelas partes – Embora as partes não tenham sido intimadas da realização da perícia, o perito se dirigiu até o autor que se encontrava acamado, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos efetuados pelas partes - Caso em que, embora o autor tenha problemas de saúde decorrentes de Mal de Parkinson, câncer na bexiga, fratura no fêmur não necessita de tratamento em home care – Desnecessidade de tratamento "home care", o qual não se confunde com o trabalho realizado por cuidadores – Necessidade, contudo, de tratamento multidisciplinar para a melhora de sua condição de saúde - Recursos desprovidos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010856-
96.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO,
é
apelado/apelante
ARTEMIO
SCALABRIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
APELAÇÃO No 1010856-96.2016.8.26.0114
APELANTE/APELADO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, ARTEMIO SCALABRIN
JUÍZA: VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
VOTO No 21.272
APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer
Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer tratamento de
saúde “home care” - Sentença de parcial procedência -
Inconformismo das partes Pela ré alegando que o contrato não
prevê tratamento em home care, além do laudo médico
apresentado concluir que o tratamento indicado ao autor deve se
dar por cuidador
Pelo autor, alegando, em preliminar,
cerceamento do direito de defesa diante da ausência de intimação
para a realização da perícia médica, no mérito defendendo a
regularidade do tratamento em home care, além do fornecimento
de enfermeiros em tempo integral
Preliminar rejeitada -
Trabalho realizado pelo “expert” nomeado pelo MM. Juízo “a
quo”, atingiu o fim colimado, através do exame da questão
médica “sub judice”, terminou por fornecer ao Julgador, com a
esperada imparcialidade, os necessários subsídios técnicos que
possibilitaram o deslinde da controvérsia estabelecida pelas
partes
Embora as partes não tenham sido intimadas da
realização da perícia, o perito se dirigiu até o autor que se
encontrava acamado, respondendo de forma satisfatória todos os
quesitos efetuados pelas partes - Caso em que, embora o autor
tenha problemas de saúde decorrentes de Mal de Parkinson,
câncer na bexiga, fratura no fêmur não necessita de tratamento
em home care Desnecessidade de tratamento “home care”, o
qual não se confunde com o trabalho realizado por cuidadores
Necessidade, contudo, de tratamento multidisciplinar para a
melhora de sua condição de saúde - Recursos desprovidos
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, em Ação de
Obrigação de Fazer, proposta por ARTEMIO SCALABRIN contra UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO, que julgou a ação parcialmente procedente, tornando
definitiva a medida liminar, e condenar a ré custeio integral de acompanhamento por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
equipe multidisciplinar na forma de acompanhamento e visitas domiciliares, incluindo
serviços de enfermagem e fonoaudiologia. Ainda, deverá ser custeado pela ré, conforme
prescrição médica, alimentação diferenciada, realização de exames essenciais para o
controle da evolução da doença, fornecimento de medicamentos, anestésicos, e gases
medicinais, ficando condicionada a liberação dos exames, remédios, e alimentação à
apresentação de laudo médico, a cada 3 (três) meses, constatando a necessidade destes. Em
face da sucumbência, as custas processuais deverão ser pagas pela ré, bem como os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa.
Embargos de declaração opostos pelo autor que
foram rejeitados.
Apela o réu, alegando que o contrato não prevê a
cobertura do serviço de home care, acrescentando que o laudo pericial esclareceu que o
autor não necessita do serviço de enfermagem de 24 horas, mas tão somente de cuidadores,
devendo apenas ser fornecido o serviço multidisciplinar, sendo incabível, ainda, o
fornecimento de medicamentos, gases, anestésicos, por não se tratar de hipótese de home
care, mas simples serviços de cuidadores.
Apela o autor, alegando, preliminarmente, a nulidade
da perícia técnica realizada diante da ausência de intimação das partes para a realização,
porque no dia da perícia havia somente a cuidadora do autor que desconhece a medicação e
cuidados de que necessita o paciente, que não pode ser expressada pelo apelante em
decorrência do quadro de demência oriundo do Mal de Parkinson que o acomete, sendo de
importância que o assistente técnico pudesse acompanhar a perícia, no mérito aduz que
tem 75 anos de idade, é portador de Mal de Parkinson e de câncer de bexiga, este desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
2014, tendo fraturado o fêmur direito foi submetido a cirurgia, porém foi acometido de
úlcera de pressão na região sacral, exigindo cuidado e curativo três vezes ao dia,
dependendo do auxílio de terceiros para todas as atividades da vida diária, por utilizar
sonda e necessitar de fraudas, havendo necessidade de atendimento em home care integral,
com a manutenção da enfermagem em tempo integral.
Recursos tempestivos, preparado pela ré, isento de
preparo pelo autor e contrarrazoados.
É o breve relatório do necessário.
De início, afasto a alegação do autor de nulidade
processual, diante da falta de intimação para indicação de assistentes técnicos ou da
realização da perícia, isso porque conforme fls. 119/121 em decisão saneadora a Juíza
monocrática determinou a realização de perícia médica, facultando as partes a apresentação
de assistente técnico, devidamente cumprido a fls. 124/125 e 127/130.
Contudo, a fls. 193 o perito nomeado pelo juízo
informou nos autos a data da realização da perícia.
E embora as partes não tenham sido intimadas da sua
realização, não se vê qualquer prejuízo na elaboração do laudo pericial, isto porque o autor
se encontrava acamado, o perito se dirigiu até sua residência, além de ter respondido
suficientemente os quesitos formulados pelas partes, não incorrendo em cerceamento do
direito de defesa.
Desse modo, afasto a alegação de nulidade
processual.
Passo ao exame do mérito.
Como bem ponderado pelo MM. Juiz sentenciante, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
diferente do entendimento da ré: “É evidente que não cabe ao plano de saúde a avaliação
de qual procedimento será mais ou menos eficaz (ou mais ou menos custoso) para tratar
seus consumidores, como busca fazer a ré, mas sim única e exclusivamente incumbe ao
profissional médico - no presente caso foi apresentado laudo pericial por perito habilitado
- buscar a melhor opção salvadora, que por certo ele detém o conhecimento técnico
necessário sobre o assunto e conhece as prescrições do tratamento que indica.” (verbis,
cfr. fls. 352).
Ao contrário do que se alega nas razões recursais do
autor, ainda que se reconheça a incidência das disposições do Código de Defesa do
Consumidor no negócio de assistência médica e hospitalar celebrado entre os litigantes, é
certo que não restou comprovada a necessidade do tratamento de internação domiciliar por
ele postulado.
Com efeito, o perito nomeado pelo MM. Juízo “a
quo” foi categórico ao atestar que: “periciando não apresenta score que justifique
internação domiciliar, portanto, podendo ter seus cuidados atribuídos a cuidadores
treinados e mantendo-se acompanhamento por equipe multidisciplinar na forma de visitas
domiciliares”. (verbis, cfr. fls. 240).
Por relevante, necessária a transcrição do seguinte
trecho do laudo de fls. 204, que revela o quadro de saúde do autor permite que o
atendimento médico seja realizado por cuidadores.
“Histórico de Doença de Parkinson de longa data com evolução
desfavorável e cursando com demência e dependência de cuidado
de terceiros para as atividades da vida diária. Na presente
avaliação não apresentou necessidades de intervenções mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
complexas ou cuidados terapêuticos de maior especificidade
(conforme tabela de avaliação documentada).
B. Quanto a modalidade de atendimento
Na presente avaliação, periciando não apresenta score que
justifque internação domiciliar, portanto, podendo ter seus
cuidados atribuídos a cuidadores treinados e mantendo-se
acompanhamento por equipe multidisciplinar na forma de visitas
domiciliares.” (verbis, cfr. fls 204).
Ainda, em resposta aos quesitos de fls. 205/208
afirmou o perito que o autor não necessita de atendimento de enfermagem em tempo
integral (cfr. fls. 205).
Desse modo, ao contrário do alegado pelo autor o
atendimento do serviço de enfermagem não precisa ser em tempo integral, devendo ser
acompanhado por serviço multidisciplinar com serviço de enfermagem/fonoaudiólogo,
conforme acertadamente decidiu a MM. Juíza sentenciante em forma de visitas
domiciliares.
Oportuno esclarecer, ainda, que o tratamento médico
“home care” caracteriza-se por ser uma extensão do serviço médico-hospitalar em
ambiente residencial, não se confundindo com o trabalho realizado por cuidadores de
pessoas com deficiência física ou cognitiva.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta
Egrégia Corte:
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
COBERTURA. HOME CARE. Sentença de improcedência.
Apelante portadora de doença neurológica, mas que não
comprovou existência de recomendação médica para o
tratamento na modalidade “home care”, que não se confunde
com a ajuda de cuidador para desempenho de atividades
diárias, mas que não exigem atendimento especializado na área
de saúde. Desinteresse à produção de provas. Ônus probatório
não desincumbido pela autora quanto ao fato constitutivo de
seu direito. Recusa legítima da ré á disponibilização do
tratamento.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
1006956-07.2016.8.26.0664, Relatora MARIELLA FERRAZ DE
ARRUDA POLLICE NOGUEIRA, j. 27.02.2018).
Por fim, reafirmo que não há se falar desconsideração
do laudo pericial, na medida em que o trabalho realizado pelo “expert” nomeado pelo MM.
Juízo “a quo”, atingiu o fim colimado, através do exame da questão médica “sub judice”,
terminou por fornecer ao Julgador, com a esperada imparcialidade, os necessários
subsídios técnicos que possibilitaram o deslinde da controvérsia estabelecida pelas partes.
Registre-se, por oportuno, que “só ao juiz cabe
avaliar a necessidade de nova perícia” (STJ, 3a t., REsp 1.070.772, Min. Nancy Andrighi,
j. 22.6.10).
Finalmente, a desautorizar a nova perícia reclamada
nas razões de recurso do autor, tem-se o seguinte julgado prolatado por esta Colenda 9a
Câmara de Direito Privado, que se aplica ao caso em tela, visto que a perícia realizada bem
dirimiu a questão técnica posta em Juízo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010856-96.2016.8.26.0114 - Campinas - V
“PROCESSO CIVIL Cerceamento de defesa Desnecessária
realização de nova prova pericial Matéria suficientemente
esclarecida

preliminar
rejeitada.”
(Apelação
no
0035687-09.2008.8.26.0309, Relatora LUCILA TOLEDO, j.
08.05.2012).
Desse modo, deve ser rechaçado o pedido formulado
pelo autor para compelir a operadora de saúde ré a fornecer o tratamento de saúde “home
care”, sendo de rigor a manutenção integral da sentença recorrida.
Por derradeiro, irrelevante as alegações da ré de fls.
423/425, pois evidente que diante da pandemia da Covid-19 é legítima a intenção do autor
em dispensar os serviços de enfermagem e fonoaudiologia, o que comprometeria, dada a
continuidade ainda mais o complexo estado de saúde do autor.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do autor em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, que ficam definitivamente fixados em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator